Tribunal: TJMT
Processo: 1007051-32.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007051-32.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA CANDIDA ALVES - CPF: 015.892.441-09 (APELADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO/SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PERDA DE ELETRODOMÉSTICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS RECLAMADOS -

AUSÊNCIA DE LAUDO, ORÇAMENTO OU PROVA DO CONSERTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE. ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL
CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito das alegações, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a demora de 05 (cinco) dias no restabelecimento dos serviços de energia elétrica.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil e configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
(Autos nº.

1007051-32.2018.8.11.0002 – Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
proposta por
MARIA LUCIA CANDIDA ALVES
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: I) - CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$1.613,41 (um mil e seiscentos e três reais e quarenta e um centavos), referente aos danos materiais; II) -CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362 do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo a inexistência de nexo causal e da inocorrência de suspensão/oscilação de energia no período indicado na inicial.

Alega “inexistência de comprovação da suposta oscilação de energia na data de 12/05/2018 e 16/05/2018, ocorrida na Unidade Consumidora que abastece a residência da Requerente (...)” e, ainda que “a parte autora, apenas comprova por meio das reportagens que houve um incêndio dentro do condomínio de prédios que a mesma reside, porém não comprova que isso afetou diretamente a sua unidade consumidora (...)”, id. 132382307 - Pág.4.

Informa que o pedido solicitado pela requerente na via administrativa restou indeferido devido à ausência de oscilação na rede de energia eis que não constado ausência de perturbação no sistema elétrico ou corte de energia na data reclamada.

Esclarece que “De acordo com o resultado da análise realizada para apurar se houve falta de fase ou sobrecarga de tensão elétrica na Unidade Consumidora nas datas informadas pela autora dia 28/03/2018 até 06/04/2018, ficou constatado que NÃO HÁ QUALQUER SOLICITAÇÃO DE CORTE NA RESIDÊNCIA, E NEM QUALQUER OSCILAÇÃO NA REDE”, id. 132382307 - Pág.6.

Discorre acerca do procedimento especifico para averiguar nexo causal, nos termos da Resolução nº.414/2010 da ANEEL.

Alega inexistência de prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e da ausência do dever de indenizar.

Esclarece que limite de responsabilidade do fornecimento é até o denominado “ponto de entrega” que é “o ponto de conexão” do sistema elétrico da concessionária com as instalações elétricas da unidade consumidora.

Defende a ausência de dano moral uma vez que não houve a comprovação de dano violador de direito fundamental a personalidade da parte autora.

Subsidiariamente, defende a minoração do valor arbitrado observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Alega ausência de responsabilidade por dano material ao fundamento de que “no caso em tela, não houve comprovação de defeito na prestação do serviço, nem tampouco em ato ilícito”, pugnando pela improcedência do pedido de dano material.

Requer o conhecimento e posterior provimento do recurso para o fim de reformar a sentença combatida, reconhecendo a improcedência da condenação imposta à apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.613,41 (um mil seiscentos e treze reais e quarenta e um centavos) ante a não comprovação quanto ao nexo de causalidade entre os fatos alegados, bem como a improcedência da condenação aos danos morais no valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) visto a exigibilidade da recuperação de consumo, e face a ausência de suspensão dos serviços. Subsidiariamente, caso não acatada a pretensão recursal, a redução do valor da condenação para patamares mais razoáveis em função do caso concreto e das normas incidentes; requer a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões (id. 132382312).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O caso dos autos decorre da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
movida por
MARIA LUCIA CANDIDA ALVES
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
por suposta falha na prestação do serviço decorrente de uma grande explosão no poste da rede elétrica comum a todos os moradores do bloco onde autora reside, ocasião em que se espalhou fumaça cinza por toda a parte em razão do fogo no padrão elétrico.

Alega que devido à explosão, houveram variações elétricas anormais, queda abrupta e suspensão dos serviços de energia que persistiram por 05 (cinco) dias (desde o início da noite de sábado 12/05/2018 até a quarta-feira dia 16/05/2018), ocasionando a queima de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado em sua residência.

Ressalta que os meios televisivos noticiaram o ocorrido, tendo sido divulgado em jornais que o problema já perdurava há dias sem solução e exigiram uma resposta da requerida, que arrumou o transformador estragado e reestabeleceu o fornecimento de energia elétrica no somente no dia16/05/2018.

A parte autora afirma que apresentou o requerimento feito na via administrativa e, ante resposta negativa da concessionária ré, ingressou com a presente pugnando pelo recebimento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

A concessionária requerida, por sua vez, alega que inexiste falha na prestação do serviço a justificar o dano material e moral ante a comprovação de
ausência de perturbação elétrica que pudesse ter atingido a unidade consumidora da autora na data informada na inicial bem como qualquer ato ilícito, inexistindo provas que fundamentem o direito aos danos materiais e morais pretendidos.

Pois bem.

Consoante afirmado alhures a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da Concessionária Apelante.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a Apelante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a parte apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que o recurso merece parcial provimento.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Desta feita, ocorrência do incêndio/explosão “dentro do condômino de prédios” onde a parte autora reside é fato incontroverso sendo que, em sede de defesa, a Concessionária Apelante apenas defende que a rede que atende a UC da requerente não foi afetada pelo incêndio ocorrido em apenas um poste e, ainda, que a requerida “resolveu rapidamente a situação”, id. 132382249 - Pág.3.

Ademais, a apelante apresentou cópia do processo administrativo nos autos, o qual demonstra que a negativa do pedido de ressarcimento se deu porque “não há registros de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora” reclamados na presente (id.132382254).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese do caso em análise, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6º, VIII, do CDC) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No caso em análise, a parte autora discute falha na prestação de serviço em sua unidade consumidora, decorrente de uma grande explosão no poste da rede elétrica que ocasionaram variações elétricas anormais, queda abrupta e suspensão dos serviços de energia que perduraram por 05 (cinco) dias (desde o início da noite de sábado 12/05/2018 até a quarta-feira dia 16/05/2018), ocasionando a queima de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado em sua residência.

A requerida apelante apenas alega ausência de comprovação de suspensão, oscilação ou sobrecarga de energia elétrica por fatos alheios à vontade da Concessionária, provocando a interrupção no fornecimento dos serviços.

Por outro lado, os documentos juntados pela parte autora corroboram com suas alegações no tocante ao incêndio/explosão no transformador com consequente queda/suspensão dos serviços de energia na data informada haja vista que juntou aos autos fotos, reportagens e vídeos acerca dos fatos narrados (id. 13238229,13238230, 13238231 e 13238232), corroboradas pelo depoimento das testemunhas e depoimento pessoal da parte autora (id. 132382280 e seguintes).

Se não bastasse, basta rápida pesquisa na rede mundial de computadores para se certificar do incêndio que destruiu o padrão de energia em um Condomínio Residencial ocorrido no dia 12/05/2018 na cidade de Várzea Grande/MT.

Cito:

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/condominio-em-varzea-grande-mt-esta-sem-energia-ha-4-dias-apos-padrao-pegar-fogo.ghtml

https://www.folhamax.com/cidades/condominio-em-vg-esta-sem-energia-ha-4-dias/164873

Nesse contexto, a Concessionária Apelante se limitou a alegar que ausência de nexo causal e inocorrência de suspensão/oscilação de energia no período indicado, não impugnando os documentos trazidos pela autora e, muito menos, justificando a demora de 05 (cinco) dias para a solução do problema.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

Descreve o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, que a prestação dos serviços públicos deve ser de forma adequada, eficiente e segura, e quanto aos essenciais, contínua.

Ademais, em conjugação sistemática com os artigos 12 e 14 do aludido Diploma e § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, tem-se a responsabilidade objetiva do prestador, ou seja, independe no suporte fático da existência de culpa ou dolo, calcada nos seguintes elementos: a) conduta; b) dano; e, c) nexo causal.

Neste aspecto, ainda que a Resolução n. 414/2010, da ANEEL, disponha que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação emergencial ou caso fortuito/força maior (art. 140, § 3º, inciso I), adiante, no capítulo XIV, estabelece os prazos para restabelecimento de 24 (vinte e quatro) horas - área urbana - e 48 (quarenta e oito) horas - área rural (incisos I e II, do art. 176).

A despeito das alegações, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a demora no restabelecimento. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de reclamações administrativas.

Portanto, houve a falha na prestação do serviço com a demora no restabelecimento de fornecimento da energia, restando, assim, caracterizado o dano moral sofrido pela apelada, e, via de consequência, o dever de indenizar da apelante.

Nesse sentido, oportuna a transcrição de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS– RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA – 03 DIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. A correção monetária ocorre a partir da sentença, nos termos da Súmula nº 362 do STJ. “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002). O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda. (N.U 0002496-17.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉ REVEL - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - DEMORA PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO – TENTATIVA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em face da decretação da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial pela requerente. 2. A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica ultrapassa os limites do razoável, bem como a inercia da reclamada em atender as reclamações da reclamante configuram falha na prestação do serviço. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Comprovada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000025-88.2021.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em
R$10.000,00 (dez mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, quanto ao dano material, este

é regulamentado pelo artigo 402 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

Destarte, pelos ínfimos documentos que instruíram a exordial, verifica-se que o processo é carente de provas de que os fatos narrados ocasionaram os danos materiais descritos pelo autor.

Com a inicial, a apelada anexou a carta de indeferimento do pedido realizado pela via administrativa junto a concessionária Apelante (id. 132382228 - Pág.2); “Declaração para Assistência Técnica” do aparelho Marca Eletrolux Modelo: AR COND EC07F 7500BTUS 220V, cuja emissão da Nota Fiscal se deu em 21/09/2013 (documento Id. 132382228 - Pág.3) e, “Declaração” de compra de “C AR SPR MIDEA QCI075BB 7500 FR 220, no valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), datado de 25/06/2018 (id. 132382228 - Pág.4).

Na responsabilidade civil objetiva, em que prescinde o elemento culpa da obrigação de indenizar, deve ocorrer a comprovação do fato danoso, o dano efetivo e o nexo causal entre ambos.

In casu
, não há prova concreta da efetiva queima/dano dos eletrodomésticos de propriedade do autor, objetos da presente afim de subsidiar o pedido de ressarcimento de danos no valor de 1.613,41 (um mil seiscentos e treze reais e quarenta e um centavos).

Ausente nos autos qualquer laudo particular ou mesmo orçamentos que comprovem a queima dos 02 (dois) aparelhos de ar condicionado e o motivo destes e, ainda, que a causa se dera por suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica pela requerida/apelante.

Ademais, extrai-se do documento juntado pela parte autora no id. 132382228 - Pág.3 que se refere a “Declaração para Assistência Técnica” do aparelho Marca Eletrolux Modelo: AR COND EC07F 7500BTUS 220V”, sem, contudo, laudo técnico do referido aparelho que comprovem os danos elétricos qual alude a parte autora. Ainda, o outro documento nominado “Declaração” não é hábil para comprovar os danos alegados pelo autor.

Desse modo, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram cabalmente comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão de condenação da requerida os danos materiais que a parte autora alega ter sofrido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REIVINDICATIVA – VEÍCULO QUE ARRASTOU CABO DE RAMAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ENCONTRAVA-SE EXCESSIVAMENTE BAIXO – ALEGAÇÃO DE DANO NO PADRÃO DA RESIDÊNCIA E QUEIMA DOS APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS – PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (CPC, I, ART. 373) – NECESSÁRIA PROVOCAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Ainda que a responsabilidade da Concessionária seja objetiva (CDC, §3º, art. 14), cabe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, I, art. 373), sendo vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, o qual não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório
. 2. Conforme dispõe o art. 204 da RN n.º 414/2010 da ANEEL, “o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora”, a qual deverá “investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede” (art. 205). 3. Inexistindo quaisquer meios de comprovação do nexo causal entre o evento danoso e os danos suscitados pela autora, a improcedência do pedido é medida de rigor.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CURTO CIRCUITO EM TRANSFORMADOR – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO MATERIAL – PEDIDO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUEIMA DOS APARELHOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL NEXO CAUSAL ENTRE A QUEIMA DO APARELHO E O SUPOSTO CURTO CIRCUITO – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO OU PROVA DO CONSERTO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não há como a parte promovida fazer prova de fato negativo, cabendo ao consumidor a comprovação dos elementos mínimos de seu direito. Diante da alegação de que queima de aparelhos eletrodomésticos, em decorrência de curto circuito ou problemas no fornecimento de energia, é ônus do consumidor comprovar o alegado, no mínimo juntando orçamento de conserto, laudo particular que comprove a queima e o motivo desta. Diante da ausência de comprovação dos fatos mínimos, não tendo a parte promovente sequer comprovado a alegada queima e que o motivo desta se deu em razão de curto circuito ou problemas no fornecimento de energia elétrica, de rigor a improcedência da pretensão inicial
. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1002131-91.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
somente para afastar a condenação a título de danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022